Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-47.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. NULIDADE. REFUTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.

OBSERVADO. REEXAME. INDEVIDO. PENALIDADE. TODA ADMINISTRAÇÃO. SICAF. DEVIDA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. LIMITE. 10% (DEZ POR CENTO). ARTIGO 85, §3o, INCISO II, E §11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. O acórdão concluiu de forma clara e coerente que o direito ao contraditório e à ampla defesa foram devidamente garantidos no processo administrativo, conforme defesa prévia apresentada após reabertura de prazo para sanar o cerceamento de defesa identificado anteriormente.

2. Além disso, esclareceu que a penalidade imputada não decorreu da ausência de comprovação da troca de peças, objeto da perícia referida pelo embargante, mas da cobrança de valores superiores, referentes a substituições inadequadas, com fundamento nas notas fiscais emitidas e em cotejo aos documentos e informações fornecidas pelo fabricante dos veículos objeto do contrato de manutenção, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo

3. Não houve contradição, pois o julgado, para refutar a pretensão do embargante à restrição da penalidade de suspensão à contratação com a PMDF, esclareceu que deve ser permitida que a punição seja aplicada ou surta efeitos perante toda a Administração Pública, não se restringindo aos órgãos ou entes que a aplicarem, com base no princípio da moralidade. Ademais, colacionou parte do Contrato de Prestação de Serviços celebrado com a PMDF em que está prevista no capítulo das penalidades, o descredenciamento no SICAF.

4. Considerando que o valor da causa se enquadra no art. 85, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a ocorrência de erro material para se aplicar a porcentagem máxima de 10% (dez por cento) na condenação da verba honorária de sucumbência.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado.